Tribunal: STF
Processo: HC 216218
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. A superveniência de decisão definitiva corresponde a novo ato coator a desafiar ação própria. Precedentes. Writ prejudicado.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros em favor de João Vitor Ramos Coutinho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 736.265/SP (evento 2).



    O Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 3, fls. 3-12).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF.



    2. No caso, não se evidencia a existência de situação absolutamente teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice processual, tendo em vista que a prisão preventiva do Agravante encontra-se, em princípio, suficientemente fundamentada, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, pois ele responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória concedida por esta Corte, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    3. Agravo regimental desprovido ”



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Pontua que “a mera comprovação da materialidade e indícios suficientes da autoria não bastam para a prisão preventiva”. Ressalta a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e quantidade de droga inexpressiva. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o writ, porquanto se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao respectivo agravo regimental.



    Todavia, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 1º.6.2022, sobreveio julgamento de mérito do HC 2079033-39.2022.8.26.0000, pela denegação da ordem. 



    A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora